Tribunal: TJMT
Processo: 1036624-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036624-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.459.424/0001-47 (APELADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036624-95.2018.8.11.0041

APELANTE: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: DIETARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face da
DIETARIA COMÉRCIO IMPORTACÃO DE ALIMENTOS LTDA. e outro
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
[...] em 03/05/2022, após tentativas infrutíferas de citação dos executados, o Exequente requereu a d. Magistrada a quo a determinação de expedição de Oficio para que as concessionárias informarem possíveis endereços dos executados, sendo que o processo foi concluso para o Gabinete em 23/08/2022, de modo que, em 03/08/2023 o exequente foi intimado para manifestar sobre a prescrição e em 23/09/2023 sobreveio uma decisão sobre eventual prescrição, ou seja, o processo ficou paralisado no Gabinete da Magistrada pelo período de 11 meses e 20 dias para analise quanto ao requerimento de expedição de Oficio feita pelo exequente, fato este que sequer fora analisado
” (sic).

Afirma que
“Tal demora não pode ser imputada ao Apelante/Exequente, visto que todas as vezes que fora intimado par informar novo endereço o Apelante sempre atendeu as exigências judiciais com o intuito exclusivo de buscar a possível localização do Apelado”
(sic).

Salienta que
“[...] quando a parte exequente realiza os atos de preparação do ato citatório e não contribui para a sua postergação, não lhe podem ser imputados os percalços processuais que resultaram na inobservância do prazo para a sua realização”
(sic).

Ressalta que “
A toda evidência, desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica absolutamente descartado o pronunciamento da prescrição, na esteira do entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (sic).

Defende que
“[...] não se verifica desídia da parte Apelante/Exequente a garantir a sua responsabilização pelo atraso na citação do Apelado/Executado, cabendo, pois, a retroação do efeito interruptivo da citação até a data da propositura da ação, tendo em vista que a demora atribuível ao Poder Judiciário ou a dificuldade de localização não pode ser imputada à parte autora”
(sic).

Sustenta que
“Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação dos devedores, não há como se atribuir tal demora à parte Apelante/Exequente, que ao ser intimado no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja anulada a r. sentença,
“[...] retornando os autos para a primeira instancia, para que o Apelante não seja prejudicado pela demora da citação em razão da morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106, STJ) e/ou dificuldade de localização da parte Requerida/Apelante, devendo ser afastada a ocorrência de prescrição”
(sic).

Não consta nos autos contrarrazões da agravada Dietaria Comércio Importação De Alimentos Ltda. e Outro, diante da ausência da angularização processual.

Preparo recolhido conforme Id.
199899158
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da
DIETARIA COMÉRCIO IMPORTACÃO DE ALIMENTOS LTDA. e outro
, relatando, em síntese, que os apelados são os locatários e fiadores da sala comercial 6A, no Alpha Mall 1, tendo responsabilidade sobre as despesas do imóvel, tratando-se de taxas condominiais devidas que totalizam o montante de R$ 39.883,45 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos). À vista disso, a apelante, ajuizou a ação originária buscando, ao final, a condenação dos apelados ao pagamento do montante sobredito.

Após inúmeras tentativas de citação da parte apelada, e todas infrutíferas, a Magistrada condutora do feito julgou
extinto
o processo, com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“Conforme consignado, trata-se de
EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS

Da análise dos autos, verifica-se que a autora embora tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação da requerida.

O prazo para o vencimento desses títulos deve ser contado da data de vencimento impressa.

Quanto a utilização do prazo quinquenal, com razão a exequente.

Em julgamento de recurso sob o rito dos
repetitivos
(REsp 1483930), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o prazo prescricional a ser aplicado para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, nos casos regidos pelo Código Civil de 2002., vejamos o dispositivo:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Considerando que até a presente data não foi realizada a citação do requerido, e com isso vejamos o que dispõe o artigo 219 do CPC/73:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

Ainda o novo código continuou prevendo a penalidade no caso de não se efetivar a citação:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Face ao exposto, considerando que os débitos condominiais datam de datam de 15/08/2016 a 15/09/2018 (id n. 16110900), torna-se claro que a prescrição se deu nos respectivos meses a partir de 08/2021 a 09/2023, e outra já nos encontramos em outubro, sem que a parte requerida tenha sido citada.

Embora a manifestação da exequente essa não trouxe nenhuma causa obstativa da prescrição.

Transcorrido o prazo prescricional,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária”. -
Id.
199886188
. (grifos e negritos no original)

Pois bem. Analisando o pedido de reforma da sentença, infere-se que é o caso de se manter o reconhecimento da prescrição da pretensão, consoante bem fundamentado no
decisum
exarado.

No caso vertente, constata-se a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.

É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”

(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (grifei)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
23/10/2018
(Id. 16110894 – autos de origem), o juízo de primeiro grau despachou a inicial em 12/12/2018 (ID.
17017287
– autos de origem).

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5o, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (grifei)

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. TERMOS DE ADESÃO ACOMPANHADOS DE RELATÓRIOS DETALHADOS DE COBRANÇA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 539 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de crédito pessoal, com consignação em folha de pagamento, é de
5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, nos exatos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil
. O
termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento,
corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes deste e. TJDFT
.
(...)

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”

(TJ-DF 07270100820208070001 DF 0727010-08.2020.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Desta feita, considerando que os débitos condominiais datam de 15/08/2016 a 15/09/2018 (id n. 16110900 – autos de origem), resta evidente que a prescrição se deu nos respectivos meses de 08/2021 a 09/2023, decorrendo assim mais de 05 anos sem que a parte requerida tenha sido citada.

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – DEMANDA PROPOSTA EM MAIO DE 2016 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE 7 ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

(N.U 0017704-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”

(TJ-MT 00002694120148110107 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO.
SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”

(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024